Tribunal: TJDFT
Processo: 0731136-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ADAILTON DA SILVA ARAÚJO E OUTROS, em face a acórdão desta Terceira Turma Cível. Cinge-se a controvérsia em verificar a legitimidade ativa da parte para executar sentença coletiva. Após o julgamento do feito, os suplicantes opuseram embargos de declaração e, em razão da admissão do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 – Tema 21, requereram a suspensão do feito (ID 56706167). Intimado, o recorrido se manifestou acerca do prosseguimento (ID 58010268). É o relatório. Decido. Em sessão realizada no dia 12.12.23, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21. Diante disso, e com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), o Desembargador Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS determinou a suspensão de todos os feitos pendentes e que tramitam neste Tribunal, que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão submetida a julgamento: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.” Noutro giro, verifico que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21. Assim, determino a suspensão do processo até o julgamento do incidente ou posterior decisão autorizando seu prosseguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006